Tribunal: TJSP
Processo: 1120740-68.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação de dívida não adimplida calcada em cheque – Sentença de parcial procedência – Pleito recursal – PRESCRIÇÃO – Ocorrência, em parte – Prazo que se consuma em cinco anos – Inteligência e aplicação do artigo 206, §5o, I do Código Civil – Demanda ajuizada após o decurso do prazo quinquenal apenas em relação a um dos cheques – Apuração de que apenas o cheque número

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação de dívida não adimplida calcada em cheque – Sentença de parcial procedência – Pleito recursal – PRESCRIÇÃO – Ocorrência, em parte – Prazo que se consuma em cinco anos – Inteligência e aplicação do artigo 206, §5o, I do Código Civil – Demanda ajuizada após o decurso do prazo quinquenal apenas em relação a um dos cheques – Apuração de que apenas o cheque número 00082, no valor de R$765,40, sacado no dia 11/10/2012 está prescrito - Consideração de que o cheque número 000081, no valor de R$765,40, sacado em 11/11/2012 não está prescrito ante a interrupção do seu prazo de prescrição em virtude do seu protesto ocorrido em 29/05/2018 e, por sua vez, o cheque n. 000083, sacado em 11/12/2012 também não está prescrito em virtude da presente ação ter sido ajuizada em 08/12/2017 - Incidência da correção monetária e juros legais que devem seguir a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos termos do Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp 1556834/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016, que definiu que "em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação"- Apuração de a corré Carolina deve ser considerada devedora solidária e responsabilizada pelo pagamento integral dos cheques por ela sacados e que não foram alcançados pela prescrição quinquenal – Sentença reformada – Apelo provido, em parte.